Tribunal: TJMT
Processo: 1047157-34.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILEUZA LUIZA GOMES BOLANDINO - CPF: 838.631.171-15 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1047157-34.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

25.10.2022

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Recorrido:

EDILEUZA LUIZA GOMES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO –
EVENTO DANOSO POSTERIOR À LEI Nº 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA
– NECESSIDADE DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, ARTIGO 373, I, CPC - PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminarmente, a alegação de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. Isto porque a passagem aérea foi adquirida por meio do programa de milhagem, o que enseja o reconhecimento da cadeia de consumo e, consequentemente, da responsabilidade solidária, com fulcro no parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que alterou unilateralmente o voo da consumidora, que precisou ser realocado em novo voo, implicando no atraso de aproximadamente 17 horas.

3.

Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que
promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica:
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

4.

Precedentes do STJ:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

5.

Dessa maneira, considerando que os Recorridos não fizeram prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito
a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC
, por sua vez, a companhia aérea comprovou que tentou amenizar os transtornos suportados pelos consumidores com a realocação dos passageiros e novo voo e disponibilização de hospedagem, razão pela qual, a improcedência da ação é medida que se impõe.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que alterou unilateralmente o voo da consumidora, que precisou ser realocado em novo voo, implicando no atraso de aproximadamente 17 horas.

Em síntese, a autora informa que, adquiriu passagens aéreas junto a primeira reclamada com intuito de viajar para Porto Seguro/BA, com saída em 13.09.2021 ás 12h25min, conexão em São Paulo/SP e chegada em seu destino final ás 18h45min do dia 13.09.2021. Esclarece que o voo foi antecipado, sem qualquer aviso prévio, de modo que a companhia aérea a realocou em um novo voo com 3 escalas, chegando ao seu destino somente às 13h15min do dia 14.09.2021, com atraso de aproximadamente 17 (dezessete) horas do que fora inicialmente contratado. Buscam a reparação pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a Recorrente GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A esclarece que a alteração no voo da autora ocorreu em razão da restruturação da malha aérea, de modo que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Conforme relatado acima, trata-se de ação indenizatória em que o consumidor informa o atraso de 17 horas para chegar ao seu destino o que lhes causou prejuízos extrapatrimoniais.

Em que pese as alegações iniciais, vislumbro que a autora não comprovou efetivamente qualquer lesão aos atributos da personalidade, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Pois bem. É cediço que a jurisprudência dos tribunais superiores sofreu significativa mudança ao deixar de aplicar o
damnun in re ipsa,
também conhecido como dano moral
in re ipsa,
nas hipóteses de atraso de voo.

Com efeito, a caracterização do dano moral
in re ipsa
não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração, em qualquer situação. Isso porque ao proceder assim, se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a famigerada “indústria do dano moral”.

Neste sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

O entendimento jurisprudencial foi reforçado com o novo artigo 251-A do inserido pela Lei 14.034/2020, que em atenção ao panorama mundial desencadeado pela pandemia do Covid-19 promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Desta forma, a nova redação dada pelo legislador, em harmonia com o entendimento atual do STJ tem por objetivo evitar o dano moral
in re ipsa
no transporte aéreo.

Por oportuno, reforço que evidentemente em situações excepcionais, a depender das circunstâncias do caso concreto, o atraso/cancelamento do voo pode gerar o dano moral, entretanto, o consumidor deverá comprovar a situações excepcional a justificar a indenização, como por exemplo a perda de compromissos inadiáveis no destino, a ausência de suporte material (alimentação, hospedagem, quando o atraso foi considerável), real duração do atraso.

A propósito, destaco que no caso concreto o próprio consumidor informa na sua petição inicial que a companhia aérea ofereceu assistência durante todo o período de atraso, com o fornecimento de lanche e hospedagem enquanto aguardava o novo horário do voo.

Em verdade, apesar de o Código de Defesa do Consumidor discorrer acerca da inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo a parte autora, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, considerando que o Recorrido não fez prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022